Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718301-52.2023.8.07.0009 RECORRENTE: EDINALDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA INQUISITORIAL CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. VALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da materialidade e da autoria delitivas pelo conjunto probatório que instrui o feito impõe a manutenção da sentença condenatória. 2. A impossibilidade ou a recusa da vítima em relatar a dinâmica dos fatos, ao ser inquirida em juízo, por si só, não configura insuficiência probatória para condenação do réu, uma vez que o convencimento do julgador, nos termos do art. 155 do CPP, pode estar alicerçado nos elementos informativos colhidos na investigação, em conjunto com outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na hipótese, as testemunhas policiais compareceram em juízo e ratificaram o relato da ofendida à época dos acontecimentos, quando afirmou ter sido agredida pelo réu mediante o uso de instrumento doméstico, consubstanciado no cabo de uma peneira de limpar piscina, apreendida durante a diligência policial (ID 63817278). Acrescente-se que as lesões apresentadas pela ofendida em decorrência dos acontecimentos são compatíveis com a narrativa dos fatos, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual foi submetida” (ID 67836464 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002